Tribunal: TJMT
Processo: 0003247-72.2017.8.11.0046
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003247-72.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAVI VIEIRA - CPF: 003.722.239-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003247-72.2017.8.11.0046

APELANTE: DAVI VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART 12, DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA OCORRÊNCIA DO ESTADO DE NECESSIDADE – INAPLICABILIDADE – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – A INSEGURANÇA SOCIAL E O TEMOR À CRIMINALIDADE NÃO AUTORIZAM A POSSE DE ARMA DE FOGO, COM MUNIÇÕES, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para o reconhecimento do estado de necessidade não basta alegar a incidência da excludente de ilicitude, mas comprovar a situação de perigo atual e inevitável, que não tenha permitido outra alternativa senão a prática do injusto, o que não restou evidenciado nos autos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003247-72.2017.8.11.0046

APELANTE:

DAVI VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por DAVI VIEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, em regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte irregular de munições e armas de fogo de uso permitido [art. 12, da Lei n. 10.826/2003].

Em suas razões, o apelante postula sua absolvição
sob o argumento de que possuía a arma de fogo, única e exclusivamente, para sua proteção pessoal, de modo que deve ser reconhecida a excludente de ilicitude, consistente no estado de necessidade
[doc. digital n. 58253532].

O Ministério Público pugna pela manutenção da sentença [doc. digital n. 58253536].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 60510492].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo Juízo da Primeira Vara desta Comarca (fls. 26/28-IP), uma equipe de agentes policiais lotados em Campos de Júlio-MT, logrou êxito em encontrar no interior da residência do denunciado DAVI VIEIRA a arma de fogo e munições descritas no auto de apreensão de fl. 06-IP.

Do dedilhar do procedimento policial administrativo, depreende-se que a arma de fogo e as munições apreendidas na residência do denunciado DAVI VIEIRA estavam escondidas dentro do forro de sua cama box, sendo que ao ser ouvido perante a autoridade policial, ele assumiu a propriedade do revólver e das munições [...]”
(doc. digital n. 58253204).

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 58253205), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 58253205), despacho de concessão de fiança (doc. digital n. 58253207), boletim de ocorrência (doc. digital n. 58253207), laudo de balística (doc. digital n. 58253220) e depoimentos testemunhais.

O laudo pericial confeccionado pela Gerência Regional da POLITEC de Pontes e Lacerda/MT – Coordenadoria Regional de Cáceres/MT –, atestou a eficiência [potencialidade lesiva] tanto da arma de fogo quanto das munições (doc. digital n. 58253221).

A
autoria
também é incontroversa, sobretudo porque o apelante confessou a posse da arma de fogo e das munições apreendidas, nas duas oportunidades em que foi interrogado (docs. digitais n. 58253206 e 58253240)

O argumento de que o apelante possuía a arma de fogo, acompanhada de munições, para garantir a sua segurança pessoal, não autoriza sua absolvição sob a escusa do estado de necessidade.

Em relação à referida excludente de ilicitude, não basta ao agente alegar uma situação hipotética de
necessidade
, sendo imperioso a demonstração de uma situação real e concreta que a caracterize.

A despeito dos argumentos no sentido de que “
nunca teve a intenção de machucar ninguém”,
que possuía os artefatos bélicos “
em razão do aumento da violência”
, e do “
momento de grave e constante insegurança atravessado pelo país”
, essas razões não o dispensavam de providenciar a autorização legal para a posse da arma de fogo e das munições.

Depois, não se pode admitir que o agente possua ou porte ilegalmente uma arma de fogo e/ou munições ao pretexto de autodefesa, sob pena de esvaziamento por completo da criminalização das condutas elencadas no Estatuto do Desarmamento.

Sobre o tema, trago precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ESTADO DE NECESSIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS [...] RECURSO DESPROVIDO. Para o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no artigo 24, caput, do Código Penal, é imprescindível que o perigo ao agente seja atual e concreto, não se caracterizando o estado de necessidade por mero receio de situação hipotética [...]”
(N.U 0000301-17.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA – RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE (EXCLUDENTE DE ILICITUDE) – PROVA – INVIABILIDADE –PERIGO ATUAL E IMINENTE AUSENTE – RECURSO DESPROVIDO [...] Inaceitável a alegação de estado de necessidade, eis que não esteve presente, em nenhum momento, perigo atual e iminente para o acusado, condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal, com a nota de que, em seu interrogatório extrajudicial, o réu declarou ter ganhado de presente a arma
” (N.U 0001684-28.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

No mesmo sentido é a doutrina de Fernando Capez:

“
A alegação de que o agente portava arma devido ao medo de ser vítima de crimes, uma vez que é obrigado a transitar por locais perigosos, não justifica a falta do porte, nem exclui a ilicitude da conduta. Se assim não fosse, o tipo penal quase nunca teria aplicação, ficando ao talante do subjetivismo das alegações do agente”
(Estatuto do Desarmamento: Comentários à Lei n. 10.826, de 22-12-2003. 4a Ed., Saraiva: São Paulo, 2006, p. 100).

Bem se vê, então, que o Direito não autoriza o porte de armas e munições simplesmente pelo fato de o cidadão não se sentir seguro diante da criminalidade do país. A necessidade de ele se armar o compele a observar as prescrições legais.

De fato, de nada valeria a Lei de Armas se ela dispensasse a autorização do Estado aos que se sentissem desprotegidos em sua segurança pessoal.

Depois, convém salientar que o delito em comento se trata de crime de
perigo abstrato
, que se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não com as suas ocorrências, de modo que pouco
importa, na hipótese, o resultado da ação,
uma vez que o objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.

Sobre o tema, Ricardo José Gasques de Almeida Silvares leciona que:

“
Tradicionalmente, desde a Lei de Contravenções, a doutrina classifica os delitos relacionados às armas de fogo como delitos de perigo abstrato [...], pois o mero porte
[ou posse]
de uma arma, para ficarmos como um exemplo, já representaria perigo à comunidade, não sendo necessária a demonstração de que o agente, naquele ato específico estaria efetivamente expondo alguém a algum risco. Nas palavras de César Dario Mariano da Silva: ‘como crimes de perigo abstrato, não necessitam da demonstração de que efetivamente alguém foi exposto a perigo de dano, que é presumido pela lei de forma absoluta, não admitindo prova em contrário. São, também, crimes de perigo coletivo (ou comum), uma vez que um número indeterminado de pessoas é exposto a perigo de dano. Assim, a objetividade jurídica dos delitos elencados no Estatuto é a incolumidade pública, ou seja, a segurança da sociedade como um todo, que deve ser preservada, evitando-se que bens jurídicos como a vida, a segurança e a integridade física da coletividade sejam lesionados ou expostos a perigo de dano. (...) observamos que os crimes descritos no Estatuto prescindem da comprovação da ocorrência de perigo concreto, uma vez que a experiência tem demonstrado que a posse ou o porte ilegal de armas de fogo, acessórios ou munições, ou outras condutas correlatas, colocam em risco a coletividade, sendo isso fato notório’”
(Legislação Criminal Especial. Coleção Ciências Criminais, V.6, RT: São Paulo, 2009, pg. 320/321).

Destarte, no caso em apreço, não há se falar na absolvição, pois basta que o agente pratique qualquer dos núcleos verbais previstos no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, para constituir o ilícito penal.

Colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“[...] Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes [...]”
(STF, RHC 158087 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 11-10-2018 PUBLIC 15-10-2018)

“[...] Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. [...]
” (STJ, HC 529.963/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020